Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-54.2022.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001710-54.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[QUEILA PONTES DA SILVA - CPF: 035.881.341-74 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 519.906.950-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL JUDICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Queila Pontes da Silva contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedente a ação de indenização securitária cumulada com danos morais ajuizada em face de Icatu Seguros S/A, reconhecendo a inexistência de incapacidade laboral e de nexo causal entre as lesões ortopédicas alegadas e a atividade profissional da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a perícia médica realizada por profissional não especialista em ortopedia e traumatologia é nula por cerceamento de defesa; e

(ii) verificar se o conjunto probatório autoriza o reconhecimento da incapacidade laboral da autora para fins de indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de perito médico não exige especialização na área específica da patologia discutida, bastando que o profissional seja legalmente habilitado e inscrito em seu conselho de classe, conforme art. 156, § 1º, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que a especialidade médica não constitui pressuposto de validade da prova pericial, cabendo ao perito escusar-se do encargo se não se considerar apto (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15/03/2021).

5. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a realização de nova perícia quando entender que o laudo pericial existente é suficiente e completo, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (STJ, AgInt no AREsp 472767/RS, j. 10/02/2017).

6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a perícia judicial foi conduzida por profissional nomeada pelo juízo, devidamente habilitada, que apresentou laudo técnico detalhado e coerente, atendendo aos requisitos do art. 473 do CPC.

7. O laudo pericial judicial, por ser prova técnica imparcial, prevalece sobre os documentos médicos particulares unilaterais.

8. Não demonstradas contradições técnicas ou omissões capazes de comprometer a idoneidade do laudo, inexiste fundamento para sua desconstituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de especialização médica específica do perito não acarreta nulidade do laudo pericial, desde que o profissional seja legalmente habilitado.

2. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir nova perícia quando o laudo existente for suficiente e coerente, sem que isso configure cerceamento de defesa.

3. O laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório, possui maior força probante do que documentos médicos unilaterais apresentados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
QUEILA PONTES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação de indenização securitária c/c danos morais ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O magistrado de 1º grau condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa, em vista que foi deferido ao autor o benefício da gratuidade judiciária.

A apelante sustenta (ID. 300757943) preliminarmente, a nulidade do laudo pericial e, por conseguinte, da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que a perícia foi realizada por profissional sem especialização em ortopedia e traumatologia, mas apenas em ginecologia e obstetrícia, o que comprometeria a idoneidade técnica do laudo. Aduz que a perita, Dra. Michele Taques Pereira Bacan, não possui conhecimento técnico específico para avaliar adequadamente as lesões ortopédicas apresentadas pela recorrente.

Alega que o laudo pericial apresenta contradições, pois a própria perita reconheceu que a autora exerce atividade profissional como faqueira há mais de 15 anos, realizando atividades repetitivas com os membros superiores, e que há diagnóstico documentado de lesões nos ombros (bursite e tendinopatia), mas, contraditoriamente, concluiu pela ausência de nexo causal entre a função desempenhada e as moléstias diagnosticadas, bem como pela inexistência de incapacidade.

Argumenta que a literatura médica e ocupacional reconhece a relação direta entre atividades repetitivas em frigoríficos e abatedouros e o desenvolvimento de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Sustenta que o laudo pericial carece de fundamentação técnica suficiente, baseando-se apenas em exame físico pontual, sem considerar a documentação médica apresentada.

Aduz que o conjunto probatório dos autos é suficiente e robusto para comprovar a incapacidade da autora, destacando a existência de laudos médicos elaborados por especialistas, com descrição minuciosa do quadro clínico e das limitações físicas, atestando a incapacidade total e/ou permanente para o exercício da atividade profissional.

Ressalta que o próprio laudo reconhece a existência de lesão crônica no ombro (CID M75 - Lesões no ombro) com hipotrofia muscular, redução de força e limitação da mobilidade, como constatado nos testes físicos realizados (Teste de Neer e Yocum positivos), o que contradiz a conclusão pela ausência de incapacidade.

Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais que reconhecem a necessidade de perícia realizada por médico especialista na área relacionada à patologia discutida, sob pena de nulidade do laudo e cerceamento de defesa.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória, com realização de nova perícia por expert desimpedido e livre de suspeição, preferencialmente especialista em ortopedia e traumatologia.

Contrarrazões sob ID. 300757946.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Queila Pontes da Silva contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização securitária e danos morais em face de Icatu Seguros S/A.

A controvérsia central reside na validade do laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral da autora e ausência de nexo causal entre suas lesões nos ombros e a atividade profissional de faqueira, exercida em especial em frigoríficos e abatedouros, exercida por 15 anos.

A apelante questiona a qualificação técnica da perita, que possui especialização em ginecologia e obstetrícia, não em ortopedia, alegando cerceamento de defesa e contradição no laudo que, embora reconheça lesões e atividade repetitiva, nega incapacidade e nexo causal.

O laudo pericial elaborado pela Dra. Michele Taques Pereira Bacan (ID. 300757933) concluiu pela ausência de incapacidade laboral da autora, afirmando que, apesar de identificar histórico de lesões nos ombros, estas foram "resolvidas de forma conservadora" e não apresentam nexo causal com a atividade laboral habitual.

No caso em exame, não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade do laudo pericial, uma vez que o laudo pericial foi elaborado por profissional legalmente habilitado, nos termos do Código de Processo Civil:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.”

Neste espeque, desnecessária a especialização do perito na área médica específica da patologia discutida. A legislação exige apenas que o perito possua habilitação profissional e esteja regularmente inscrito no respectivo conselho de classe, o que se verifica no presente feito.

Preleciona a corte superior:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1 . O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado. 3 . O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1696733 SP 2020/0100604-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021).

A tese recursal não merece acolhimento, uma vez que o magistrado proferiu a sentença impugnada de forma devidamente fundamentada, valendo-se dos laudos médicos constantes dos autos para formar seu convencimento.

Ademais, a alegação de insuficiência do laudo pericial, por si só, não configura nulidade, sobretudo quando não demonstrada a existência de omissões ou contradições técnicas relevantes que justifiquem a realização de nova perícia. Assim, a irresignação do recorrente revela mero inconformismo com a conclusão pericial desfavorável, não sendo apta a configurar violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

A alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sob o argumento de ausência de análise técnica qualificada, não merece acolhimento, pois restou demonstrado nos autos que a perícia foi realizada por profissional regularmente nomeada pelo juízo, devidamente habilitada, e que apresentou laudo técnico completo, fundamentado e suficiente para a formação do convencimento, conforme expressamente reconhecido na sentença.

A matéria em questão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma o entendimento de que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir, de forma fundamentada, a realização de nova perícia quando entender que as provas constantes nos autos já são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado:

“NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. 2. Hipótese em que o julgado do Tribunal de origem decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos (laudo técnico-pericial), cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 472767 RS 2014/0031818-7 - Data de publicação: 10/02/2017).

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Dessa forma:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

O juízo a quo destacou que o laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, tendo sido elaborado com clareza, precisão e lógica, inexistindo qualquer omissão ou falha técnica que justificasse a renovação da prova pericial.

Por conseguinte, a alegação de que os documentos médicos particulares apresentados nos autos demonstrariam de forma clara a existência de incapacidade laborativa e teriam sido indevidamente desconsiderados pelo juízo de origem não se sustenta diante do conjunto probatório analisado na sentença.

O magistrado a quo reconheceu expressamente que tais documentos não foram aptos a comprovar a invalidez alegada, prevalecendo, de forma fundamentada, o laudo pericial judicial como elemento técnico idôneo e imparcial, elaborado por profissional nomeada pelo juízo.

A perícia judicial constitui meio de prova com maior força probante quando confrontada com documentos unilaterais, sobretudo na ausência de parecer técnico de assistente que pudesse infirmar suas conclusões.

Coaduna este sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por Ednalva de Oliveira Ramos da Silva contra sentença que indeferiu o restabelecimento de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar se a apelante faz jus à aposentadoria por invalidez em razão das patologias alegadas e sua alegada incapacidade para o trabalho. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial indicou que a apelante possui incapacidade parcial e permanente, que não a impede de realizar atividades laborativas em geral . 4. Divergências entre os laudos médicos particulares e o laudo pericial judicial não desqualificam este último, que foi produzido sob contraditório e se mostrou suficiente para a conclusão da causa. IV. Dispositivo . 5. Recurso de apelação desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004587820198110025, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024).

Inclusive, a prova técnica oficial foi considerada suficiente, clara e completa para embasar o julgamento da causa, afastando-se qualquer nulidade ou desconsideração indevida. Portanto, a prevalência do laudo pericial sobre os documentos particulares foi justificada e amparada na legislação processual vigente, devendo o argumento recursal ser integralmente rejeitado.

Além disso, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

Verifica-se que o laudo pericial elaborado por profissional nomeado judicialmente afirmou, de forma categórica, que o autor não apresenta critérios técnicos para invalidez por acidente ou doença, sendo essa prova considerada suficiente e idônea para formar o convencimento do julgador.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa, em vista que foi deferido ao autor o benefício da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025